Tribunal: CARF
Processo: 10283.723839/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723839/2017-09
RESOLUÇÃO
1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO AMAZONAS ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento e determinar a vinculação dos presentes autos ao processo no 10283.723088/2018-01,
via apensação, para que sejam julgados em conjunto.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo
de Oliveira Machado (substituto integral), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório datado de 13/09/2017, proferido pela autoridade fiscal em exercício na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus, referente ao crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado no exercício 2015, no valor de R$ 5.777.050,10, objeto
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
2
do pedido de restituição formalizado junto à Receita Federal por intermédio do
PER/DCOMP no 13931.71874.181116.1.2.02-9250.
DESPACHO DECISÓRIO
Conforme consta no documento de fls. 136/153, o contribuinte impetrou
Mandado de Segurança junto à Justiça Federal com o objetivo de determinar à
autoridade competente a análise de pedidos de restituição transmitidos pela
interessada há mais de 360 dias. Atendendo à solicitação da impetrante, o Juízo
concedeu liminar para que os pedidos de restituição fossem analisados no prazo
determinado na sentença.
Para dar cumprimento à decisão judicial, a autoridade fiscal intimou o
contribuinte para que apresentasse “documentos comprobatórios e/ou
explicações para questionamentos pertinentes à apuração do Lucro Líquido do
exercício, Custos das Mercadorias Vendidas, e outros”. A interessada solicitou
prorrogação de prazo para apresentação da documentação solicitada, pleito para
o qual houve concordância da autoridade fiscal. Entretanto, transcorrido o prazo
prorrogado, o contribuinte não trouxe ao processo a documentação requerida.
A autoridade fiscal, então, após reproduzir no Despacho Decisório a legislação
pertinente à restituição e compensação (arts. 165 e 170 do Código Tributário
Nacional – CTN; arts. 1o a 6o e 74 da Lei no 9.430, de 1996; e arts. 2o a 14, 135 a
139 e 161 a 166 da IN RFB no 1.717, de 2017), na qual destaca os pontos
relevantes para deslinde da controvérsia, conclui pela improcedência do direito
creditório, nos seguintes termos:

Ainda, aponta que, nos termos dos arts. 36, 39 e 40 da Lei no 9.784, de 1999, cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado e solicita que seja instaurado
procedimento fiscal para apuração dos indícios relacionados nos termos de
intimação expedidos, para os quais não houve resposta por parte do contribuinte.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 18/09/2017, conforme documento de fl.
164, o sujeito passivo protocolou, em 18/10/2017, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 169 a 189 e documentação que considera suficiente para
comprovar as suas alegações.
Na descrição dos fatos, confirma que foi intimado pela autoridade fiscal a
apresentar documentação comprobatória e explicações a respeito de várias
contas contábeis e sua aparente discrepância em relação a valores informados na
ECF. No entanto, diante do prazo concedido (3 dias), e de igual prazo em resposta
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
3
à solicitação de prorrogação, reconhece que não apresentou os documentos
solicitados “por total impossibilidade de assim fazer em tão pouco tempo”.
Como questão preliminar, aponta a nulidade do Despacho Decisório,
primeiramente pela “ausência de motivação fiscal para fundamentar a
inexistência dos créditos que foram pleiteados pela Manifestante. Há, tão
somente, vasta transcrição de dispositivos legais e normativos relacionados aos
procedimentos de restituição de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e
CSLL, sem qualquer concatenação lógica da aplicação destes dispositivos ao caso
analisado no pedido de restituição que estava sendo fiscalizado”, o que, afirma,
contrariaria o inc. VII do art. 2o e inc. I e §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999.
Aponta, ainda, segunda motivação para nulidade do Despacho Decisório, qual
seja, “a Fiscalização incorreu em grave ofensa ao princípio da razoabilidade,
implicando em cerceamento do direito de defesa”.
Segundo defende, no cenário “em que a composição do saldo negativo decorre
exclusivamente de retenções na fonte sofridas pela Manifestante, cumpria à I.
Fiscalização, para fins de análise do crédito pleiteado, a confirmação das
estimativas procedidas ao longo do período (no caso, as retenções), e a apuração
do respectivo valor devido em 31/12 em patamar inferior à soma dessas
antecipações confirmadas. Esse é o procedimento fiscalizatório do crédito
pleiteado pela Manifestante, sendo que, para fins de aferição da existência do
crédito em si, é possível e até recomendável que a Fiscalização averigue algumas
informações contábeis e fiscais da apuração do crédito, contudo, não é nesse
momento que caberá à I. Fiscalização proceder à integral fiscalização dos valores
de base de incidência do IRPJ e CSLL apurados ao longo do ano.
Nessa linha de ideias, não se pode confundir o processo de fiscalização creditório
de valores pleiteados, com aquele de fiscalização da base de apuração dos
tributos devidos pelos contribuintes”.
Afirma, então, haver dois processos fiscalizatórios sob responsabilidade da
Receita Federal, os quais denomina “Processo Fiscalizatório do Crédito”, para o
qual entende haver prazo máximo de conclusão em 360 dias e, nas suas palavras,
ser “um procedimento deveras mais simples, onde a RFB analisar, com base nas
informações constantes em sua base de dados (que já é extremante valiosa)
eventualmente, e caso necessário, solicitando algumas informações ao
contribuinte, para deferir o crédito pleiteado”, e “Processo Fiscalizatório da Base
de Apuração”, associado ao prazo decadencial de cinco anos e no qual “a RFB
procede à verdadeira investigação das operações praticadas pelo fiscalizado,
buscando identificar situações relevantes do ponto de vista tributário e que não
tiveram o adequado tratamento”.
Diante dessa classificação, afirma que o magistrado, ao determinar o prazo de 60
dias para o feito, o teria “logicamente... pressupondo que a RFB faria uma análise
somente do crédito pleiteado e não de toda a base de apuração dos anos de 2011
a 2015 (haviam 9 pedidos de IRPJ e CSLL objetos do Mandado de Segurança)”.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
4
Assim, defende que a concessão do prazo, pela Fiscalização, de apenas 3 dias para
apresentação da documentação seria “totalmente desarrazoada ..... para
cumprimento do quanto requerido pela RFB no presente caso”, completando que
“a I. Fiscalização buscou realizar, num mesmo momento, os procedimentos
fiscalizatórios da base de apuração do IRPJ e CSLL, bem como dos créditos
pleiteados, o que por óbvio se mostrou inviável, levando ao indeferimento do
crédito pleiteado, de forma totalmente irresponsável e descuidada”.
Encerrando esse tópico, afirma:

Adentrando o mérito, apresenta extrato que afirma ser da DIRF e quadros em que
demonstra a origem das retenções que alega ter em seu favor para o período,
somando o montante solicitado a título de saldo negativo. Afirma que tais
retenções foram informadas no registro Y570 da ECF do ano-calendário
correspondente e que, diante da apuração de prejuízo fiscal no encerramento do
período, tal documentação seria suficiente para comprovar o crédito em seu
favor.
Por fim, citando os princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa
e os princípios da Verdade Material e Formalidade Moderada, norteadores do
processo administrativo fiscal, requer que, caso as alegações e o conjunto
probatório apresentados não sejam considerados suficientes para declarar a
nulidade do Despacho Decisório ou a sua reforma em favor da interessada, o
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
5
julgamento seja convertido em diligência para que o contribuinte tenha a
oportunidade de juntar documentação complementar, em especial aquela
requerida pela autoridade fiscal nas intimações expedidas na fase inquisitória.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06 – DRJ06, que proferiu o acórdão no 106-030.628 – 2a Turma, em 13 de dezembro de
2022, cuja ementa está reproduzida abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2015
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
O deferimento de pedido de restituição está condicionado à confirmação, pela
autoridade fiscal, de estarem presentes os requisitos de certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO EM DUPLICIDADE.
Na hipótese em que há lançamento fiscal para o mesmo tributo e período de
apuração do crédito de saldo negativo pleiteado, imperioso verificar se as parcelas
a título de antecipação do tributo foram deduzidas na apuração da base de
cálculo da infração. Em caso positivo, enquanto mantido o lançamento não há
como reconhecer direito creditório em favor do contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2015
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
FISCAL,
DE
RAZOABILIDADE
E
PROCEDIMENTO ABUSIVO DA AUTORIDADE FISCAL.
São nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não constatadas no processo em
análise.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O pedido de diligência apresentado de forma genérica e com intuito explícito de
reabertura de prazo para apresentação de documentação comprobatória não
atende os requisitos determinados na legislação de regência da matéria, razão
pela qual deve ser considerado não formulado, nos termos do §1o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 283/308, através do qual repete em grande medida as razões já apresentadas
quando da manifestação de inconformidade com os seguintes adendos:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
6
1) Aduz que a DRF/Manaus teria se pautado, única e exclusivamente, na ausência
de resposta aos termos de intimação endereçados à Recorrente durante o
procedimento fiscalizatório para o indeferimento do seu pleito, enquanto que a
DRJ06 também teria se baseado em apenas um único fundamento para o
indeferimento da Manifestação de Inconformidade da Recorrente, sem ao
menos se aproximar daquilo que, em teoria, seria sua incumbência legal, qual
seja a de realizar a efetiva análise do direito creditório em debate.
“Ocorre, data venia, que a (única) premissa adotada pelas d. Autoridades da
DRJ06 demonstra o completo equívoco cometido por ocasião da elaboração do
v. Acórdão recorrido, na medida em que a 2a Turma da DRJ06 se pautou nas
autuações em referência como se definitivas fossem, sendo que, na realidade,
tais lançamentos ainda pendem de confirmação, porquanto PERMANECEM
PENDENTE DE JULGAMENTO POR ESTE E. CARF, EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO (Doc. 03)”. Aqui a Recorrente está se referindo ao auto de
infração protocolado no processo no 10283.723088/2018-01, julgado por esta
mesma Turma 1401 em outubro do corrente ano de 2024.
2) Em sendo um dever inafastável das autoridades desta d. RFB o atendimento ao
princípio da segurança jurídica, tornar-se-ia inquestionável a necessidade da
adoção, ao presente caso, da mesma ratio decidendi que guiou o julgamento
realizado nos autos do Processo Administrativo no 10283.723841/2017-70,
com a consequente homologação integral do pleito restitutório da ora
Recorrente. Neste processo, de no 10283.723841/2017-70, os fatos analisados
seriam muito semelhantes aos ora em apreço, porém, ocorre que, naqueles
autos (do Processo Administrativo no 10283.723841/2017-70), a mesma r. 2a
Turma da DRJ06 ADOTOU DESFECHO DIAMETRALMENTE OPOSTO àquele
consolidado nos termos do v. Acórdão recorrido, ocasionando a homologação
integral do pleito restitutório veiculado naquele processo. No pior dos cenários
(o que se admite apenas a título argumentativo), seria mandatório que, no
mínimo, fosse determinado o sobrestamento do presente processo, até que
ocorra o julgamento dos lançamentos de ofício reflexos nos autos do Processo
Administrativo no 10283.723841/2017-70 (o que, no entanto, em nada afastaria
a obrigação da d. DRJ06 (flagrantemente ignorada) de analisar com propriedade
a composição do crédito pleiteado pela Recorrente).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, trata o presente caso de pedido de
restituição/compensação tendo por objeto saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2014. O
despacho decisório de e-fls. 136/153 indeferiu o pedido de restituição/compensação haja vista,
fundamentalmente, a falta de liquidez e certeza do crédito requerido, conclusão essa arrimada na
falta de atendimento às intimações realizadas à Contribuinte no intuito de coleta de informações
que comprovassem a base de cálculo do tributo apurado no respectivo ano calendário.
A manifestação de inconformidade de e-fls. 169/190 centrou suas forças na
arguição de nulidade do despacho decisório para, no mérito da discussão, de forma bastante
sintética, alegar que a comprovação das retenções informadas na DIRF pelos seus tomadores de
serviços seria suficiente para afirmar o crédito pretendido.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ/06 rechaçou, inicialmente, as
arguições de nulidade do despacho decisório e, no mérito, indeferiu o recurso da Contribuinte,
informando a existência de auto de infração lavrado em relação ao mesmo período de apuração,
que teria apontado tributo a pagar e aproveitado, na respectiva apuração, as contribuições retidas
pelas respectivas fontes pagadoras em 2014, justamente no exato valor do crédito ora discutido
nestes autos, de R$5.777.050,10.
O recurso voluntário repete, em grande medida, as mesmas arguições já trazidas
quando da manifestação de inconformidade, mormente no tocante às aventadas nulidades do
despacho decisório. Em adendo às arguições de nulidade, a Recorrente ainda suscitou, em
apertadíssima síntese, o seguinte:
1) Que a DRJ06 teria se baseado em apenas um único fundamento para o
indeferimento da Manifestação de Inconformidade da Recorrente, justamente a
existência do auto de infração protocolado no processo no 10283.723088/2018-
01; que tal premissa seria equivocada, pois referido auto de infração ainda
penderia de confirmação perante o CARF, em sede de recurso voluntário;
2) A necessidade inafastável do atendimento ao princípio da segurança jurídica,
adotando-se, para este caso, a mesma ratio decidendi que guiou o julgamento
realizado nos autos do Processo Administrativo no 10283.723841/2017-70; os
fatos analisados naquele processo seriam muito semelhantes aos ora em
apreço, porém, ocorre que, naqueles autos, a mesma r. 2a Turma da DRJ06 teria
“adotado desfecho diametralmente oposto àquele consolidado nos termos do v.
Acórdão recorrido, ocasionando a homologação integral do pleito restitutório
veiculado naquele processo”.
Muito bem. Não vislumbro razão nas alegações da Recorrente.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
8
Em relação às arguições de nulidade do despacho decisório, vou me valer da própria
decisão recorrida para decidir, forte no disposto no art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF
– RICARF, para reproduzir seus exatos termos, adotando, pois, suas razões também neste
julgamento:
Nulidade
Ausência de motivação fiscal
Alega a interessada que o Despacho Decisório proferido pela autoridade fiscal se
resumiria a uma “vasta transcrição de dispositivos legais e normativos
relacionados aos procedimentos de restituição de créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ e CSLL, sem qualquer concatenação lógica da aplicação destes
dispositivos ao caso analisado no pedido de restituição que estava sendo
fiscalizado”.
Vejamos se o contribuinte tem razão.
Na Descrição dos Fatos, após relatar ser ordem judicial a motivação para análise
do pedido, a autoridade fiscal registra:

Na sequência, sob o título “Do Direito”, reproduz a legislação tributária relativa à
restituição e compensação. Farei a transcrição dos dispositivos legais e
normativos que a autoridade fiscal destacou no despacho decisório (abstraindo
daqueles relacionados à compensação, visto que o caso em análise diz respeito a
pedido de restituição):
(...)
A meu ver, a leitura dos dispositivos destacados guarda indubitável relação com
os procedimentos adotados pela autoridade fiscal para análise do crédito
pleiteado pelo contribuinte, sendo sua conclusão consequência lógica de tal
leitura.
Vejamos:
a) Do CTN, é destacada a base legal para a restituição;
b) Da Lei no 9.430, de 1996, a hipótese legal que prevê o tratamento a ser dado
quando o contribuinte apura saldo negativo;
c) Da IN RFB no 1.717, de 2017:
c.1) a forma pela qual o contribuinte deve formular o pedido de restituição;
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
9
c.2) a expressa previsão de restituição de saldo negativo;
c.3) a faculdade de o auditor-fiscal, quando julgar necessário, solicitar
documentação comprobatória para confirmar as informações prestadas pelo
contribuinte; e
c.4) a previsão de o contribuinte, quando não tiver sua pretensão atendida em
sua totalidade, contestar a decisão da autoridade fiscal pela apresentação de
manifestação de inconformidade.
d) Da Lei no 9.784, de 1999, a determinação de que cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado, devendo o contribuinte ser intimado para
esse fim quando a autoridade competente entender que há necessidade de
apresentação de documentação comprobatória. No caso de não atendimento,
a autoridade fiscal deve proferir a decisão.
Logo no início do Despacho Decisório a autoridade fiscal relata que, tendo
identificado inconsistências nas informações prestadas pelo contribuinte
recuperadas das bases de dados da Receita Federal, intimou-o a prestar
esclarecimentos e apresentar documentação comprobatória, procedimento
amparado tanto pelo art. 161 da IN RFB no 1.717, de 1999, quanto pelos arts. 36 e
39 da Lei no 9.784, de 1999. Diante do silêncio da interessada, por ela mesma
reconhecido, o auditor-fiscal proferiu a decisão nos termos do parágrafo único do
art. 39 da Lei no 9.784, de 1999 – do que, aliás, não poderia se furtar diante da
ordem judicial.
Assim dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, norma disciplinadora do
processo administrativo fiscal (PAF):
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
As alegações da interessada em relação à primeira arguição da nulidade – de que
o ato proferido pela autoridade fiscal não teria concatenação lógica e motivação
suficiente, o que implicaria cerceamento do direito de defesa – no meu
entendimento não corresponde à realidade dos fatos. Assim, não identifico a
hipótese de cerceamento do direito de defesa – que, aliás, foi plena e
consistentemente exercido pela apresentação da Manifestação de Inconformidade. Nulidade
Ausência de razoabilidade e procedimento abusivo da autoridade fiscal
Em segunda alegação de nulidade a interessada afirma que o prazo concedido
pela autoridade fiscal para apresentação de documentação comprobatória, por
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
10
ela considerado excessivamente reduzido, inviabilizaria o atendimento da
intimação.
Recorrendo aos documentos do processo, vemos que o contribuinte foi
cientificado do início da diligência fiscal em 14/08/2017 (fl. 62). No dia seguinte,
15/08/2017, tomou ciência do primeiro termo de intimação (fl. 97). Mais um dia,
em 16/08/2017, foi cientificado do segundo termo de intimação (fl. 122). Nos dois
documentos constava o prazo de três dias para atendimento.
O contribuinte só se manifestou no processo em 31/08/2017, portanto, após o
encerramento do prazo estabelecido pela autoridade fiscal, apenas para requerer
dilatação do prazo, afirmando ter condições de apresentar a documentação
solicitada em 20 dias após o protocolo da petição, ou seja, até o dia 19/09/2017
(fl. 127).
A autoridade fiscal avaliou o pedido da interessada e, em 04/09/2017, assim se
pronunciou (fls. 131/132):

O contribuinte tomou ciência da resposta da autoridade fiscal à sua petição em
05/09/2017 (fl. 134), mas optou por não se pronunciar no processo, tampouco a
ele anexar qualquer documentação.
Segundo a interessada, caberia à Receita Federal realizar procedimentos fiscais
“de crédito” e “da base de apuração”; o primeiro, “mais simples, ... com base nas
informações constantes em sua base de dados”, enquanto o segundo seria para
“identificar situações relevantes do ponto de vista tributário e que não tiveram o
adequado tratamento”.
Entendo ser essa uma interpretação muito particular da interessada, tendo em
vista que desconheço fundamento legal ou normativo que estabeleça tal
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
11
classificação. Chama a minha atenção, ainda, o fato de a interessada alegar que o
magistrado, na liminar concedida, teria determinado o prazo de 60 dias
“logicamente... pressupondo que a RFB faria uma análise somente do crédito
pleiteado e não de toda a base de apuração dos anos de 2011 a 2015”. Não
identifiquei, nos documentos anexados ao processo – dentre eles, a decisão
liminar – qualquer elemento que permita afirmar, com tanta segurança, que o fio
condutor da decisão judicial seria a “análise somente do crédito pleiteado”, como
se tal análise pudesse ser inteiramente dissociada da apuração da base de cálculo
do tributo.
Como sinteticamente explica o contribuinte, “o ‘saldo negativo’ nada mais é do
que a soma dos valores antecipados (estimativas mensais) ao longo do ano,
diminuído daquele valor de IRPJ/CSLL devido em 31/12, tornando-se um direito
creditório em favor do contribuinte” (grifei).
Ora, o que vem a ser o “valor de IRPJ/CSLL devido em 31/12”? Justamente o
resultado da aplicação dos percentuais estabelecidos pela legislação sobre a base
de cálculo do tributo. Assim, sendo o saldo negativo a diferença entre as
antecipações do período e o tributo devido, como compreender a realização de
um “processo fiscalizatório de crédito” do qual esteja afastada a confirmação do
valor do tributo devido?
De forma gráfica (e sintética), podemos representar a apuração do saldo negativo
da seguinte forma:

Como bem se sabe, o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões e
compensações resulta no lucro real, base de cálculo do imposto apurado no
período. Quando o lucro real é negativo (prejuízo fiscal), o saldo negativo
corresponderá à totalidade das antecipações comprovadas em favor do
contribuinte. Porém, no processo de análise do direito creditório faz parte do
escopo do trabalho fiscal tanto a verificação da apuração do lucro real (e,
consequentemente, do lucro líquido) quanto a confirmação das antecipações do
período.
Portanto, embora a interessada defenda que a Receita Federal deve adotar
procedimentos fiscalizatórios distintos e sem relação entre si – “análise de
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
12
crédito” e “apuração da base de cálculo do tributo” –, a sistemática do imposto de
renda não dá respaldo a tal divisão. Por certo, não cumpriria bem o seu papel
institucional e seria até mesmo irresponsável o auditor-fiscal que, tendo
detectado indícios relevantes de inconsistência na apuração do resultado do
período conforme informações prestadas pelo contribuinte à Receita Federal,
reconhecesse em favor desse mesmo contribuinte direito creditório respaldado
tão somente em tais informações.
Voltando ao caso concreto, note-se que, ao tomar ciência da sentença liminar, a
autoridade fiscal se debruçou sobre as informações apresentadas pelo
contribuinte à Receita Federal e identificou divergências que, a seu ver, exigiam
explicações e apresentação de documentação comprobatória. Assim, premido
pelo tempo determinado pelo juízo, intimou o contribuinte a apresentá-las.
O contribuinte, por sua vez, não se preocupou em dar qualquer resposta
tempestiva à autoridade fiscal, limitando-se a solicitar prorrogação do prazo após
o seu vencimento.
O auditor fiscal, considerando diversos aspectos – silêncio do contribuinte no
prazo concedido para resposta às intimações; prazo para cumprimento da ordem
judicial; documentos solicitados serem parte da documentação trivial da
interessada, não sendo necessária produção de novos documentos; necessidade
de prazo para análise da documentação solicitada, concedeu prazo adicional de
três dias. Novamente a interessada optou por não se manifestar no prazo
concedido.
Assim, causa espanto que a interessada afirme que “...sem que houve possiblidade
de reagir a tempo, a Manifestante foi surpreendida com os despachos decisórios
lavrados em 6 processos sobre o mesmo assunto”. Ora, a interessada foi a juízo
justamente para requerer que a Receita Federal fizesse a análise de nove
PER/DCOMP no tempo determinado na sentença judicial. Foi intimada a
apresentar documentação comprobatória, e não o fez. Desde a primeira
intimação, a autoridade fiscal registrou: “Ressaltamos que, a entrega dos
documentos solicitados é imprescindível ao deslinde dos Processos Administrativos
em epígrafe, e que o não atendimento acarretará o INDEFERIMENTO do pedido”
(fl. 38/39). Portanto, alegar surpresa não é compatível com o encadeamento das
ações adotadas pelas partes.
Por outro lado, a interessada sugere que “caso a Fiscalização entendesse inviável
o cumprimento da decisão judicial no prazo fixado pelo juízo, poderia ter,
justificadamente, requerido dilação de prazo nos autos do Mandado de
Segurança, a fim de que fosse realizado o processo fiscalizatório adequado”.
Não há, no processo, qualquer elemento que possa conduzir à conclusão de que a
autoridade fiscal demandaria prazo suplementar “a fim de que fosse realizado o
processo fiscalizatório adequado”. Pelo contrário: assim que recebeu a intimação
da ordem judicial, debruçou-se sobre as informações constantes das bases da
Receita Federal e, ao identificar inconsistências, intimou imediatamente o
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
13
contribuinte a esclarecê-las. Entretanto, a interessada optou por, no primeiro
momento, manter-se inerte, pronunciando-se no seu tempo (e não no
estabelecido pela autoridade fiscal) para solicitar prorrogação de prazo. De forma
fundamentada, a autoridade fiscal concedeu prazo inferior ao requerido pelo
contribuinte que, novamente, quedou-se silencioso. Nada havia a autoridade
fiscal a requerer ao Juízo, visto que não tinha em mãos os documentos
necessários para esclarecer os pontos levantados inicialmente.
Outra alegação trazida pela interessada é “visto que de tão exíguo os prazos
fixados no curso da fiscalização, a Manifestante sequer teve condições de
apresentar parte dos documentos que tinha localizado”. Ora, poderia a
interessada ter apresentado tal documentação quando solicitou prorrogação do
prazo. Ou quando tomou ciência de que a autoridade fiscal concedeu prorrogação
em tempo inferior ao requerido, até como forma de explicitar o interesse em
atender ao solicitado na intimação fiscal. Ou, até mesmo, quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, para dar concretude ao que
alega. Porém, em nenhum desses momentos processuais tais documentos foram
apresentados.
Como se verá adiante, a decisão da autoridade fiscal, ao negar o pedido de
restituição diante da falta de apresentação de documentação comprobatória que
considerou indispensável para análise do direito creditório, revelou-se prudente e
adequada.
Portanto, embora, de fato, o prazo estabelecido pela autoridade fiscal para
cumprimento da intimação tenha sido de poucos dias, para mim é claro que a
inércia e o silêncio do contribuinte para atendimento do requerido é que
conduziram à decisão da autoridade fiscal, novamente não identificando o
alegado cerceamento do direito de defesa – que, mais uma vez ressalto, foi plena
e consistentemente exercido no momento processual adequado, pela
apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Assim, rejeito a hipótese de nulidade do Despacho Decisório.

Pedido de Diligência
Na manifestação de inconformidade, assim se pronunciou a interessada:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
14

No âmbito do PAF, os pedidos de diligência devem obedecer ao determinado no
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
O pleito a que a interessada se refere como “conversão do julgamento em
diligência” de fato se constitui em solicitação de reabertura de prazo para
apresentação de documentação comprobatória, correspondendo aos itens
elencados pela autoridade fiscal nos termos de intimação expedidos quando dos
procedimentos para análise do direito creditório.
Cabe observar que, em correspondência endereçada à autoridade fiscal
solicitando dilatação do prazo concedido, a interessada assim afirmou (fl. 127):

A ciência do despacho decisório se deu em 18/09/2017, véspera da data que o
contribuinte afirmou ser adequada para apresentação da documentação
requerida. A manifestação de inconformidade foi protocolada em 18/10/2017 –
portanto, praticamente um mês após a data estipulada pela própria interessada
como suficiente para apresentar tal documentação. Dessa forma, não vislumbro
qualquer das razões elencadas nas alíneas a) a c) do §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, para que se cogite concessão de prazo suplementar para
apresentação extemporânea de provas.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
15
Ainda, é importante destacar que a adoção de eventual procedimento de
diligência deve ter por objetivo, única e tão somente, dirimir dúvidas com relação
às provas anteriormente apresentadas no processo, não se prestando, portanto, a
suprimir o encargo que, no caso, caberia ao interessado produzir no prazo
estipulado pela legislação tributária.
Assim sendo, o pedido de diligência apresentado de forma genérica e com intuito
explícito de reabertura de prazo para apresentação de documentação
comprobatória não atende os requisitos determinados na legislação de regência
da matéria, razão pela qual eu o considero não formulado, nos termos do §1o do
art. 16 do PAF.
De toda forma, como se verá no próximo tópico, ainda que houvessem sido
cumpridos os requisitos legais, a diligência não seria necessária.

Análise do crédito
Nas conclusões do despacho decisório, a autoridade fiscal anotou:

Tal procedimento foi realizado e consta nos autos do processo administrativo no
10283.723088/2018-01. Nele a autoridade fiscal confirma a revisão da apuração
do imposto de renda do período, resultando no seguinte lançamento (fl. 7686 do
processo administrativo no 10283.723088/2018-01, reproduzido à fl. 246 do
processo em análise):

No documento “Demonstrativo de Apuração Lucro Real / IRPJ / CSLL” consta (fl.
7668 do processo administrativo no 10283.723088/2018-01, reproduzido à fl. 259
do processo em análise):

Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
16
Como se vê, na apuração da base de cálculo do lançamento foram deduzidas
retenções de imposto de renda na fonte no montante de R$5.777.050,10,
exatamente o mesmo valor pleiteado pelo contribuinte a título de crédito de
saldo negativo. Uma vez que tais deduções reduziram a base de cálculo da
infração, mesmo confirmadas as retenções de imposto de renda na fonte para o
beneficiário não há crédito de saldo negativo a ser reconhecido em favor da
interessada. Se tal o fizesse, corresponderia a aproveitamento das retenções em
duplicidade, na quantificação do lançamento e como restituição de crédito.
Anoto que o lançamento foi contestado pelo contribuinte e, em julgamento
unânime na 1a turma da então Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora, em 16/04/2020, a impugnação foi julgada
improcedente, mantendo o crédito tributário.
Destaco que não cabe, no processo em análise, avaliar as alegações apresentadas
pela interessada quanto à apuração da base de cálculo do tributo, visto ser objeto
de processo específico que, no momento, aguarda julgamento do recurso
voluntário apresentado junto ao CARF.
No entanto, caso o contribuinte tenha decisão favorável no julgamento do
recurso voluntário, com exoneração do crédito tributário lançado, caberá o
reconhecimento do crédito de saldo negativo em seu favor.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
reconheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e:
a) Rejeito as hipóteses de nulidade do Despacho Decisório;
b) Não conheço do pedido de diligência; e
c) Concluo pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Da leitura do acórdão acima, pode-se facilmente verificar que o acórdão recorrido,
ao negar provimento à manifestação de inconformidade, de forma alguma teria “se baseado em
apenas um único fundamento para o indeferimento da Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, sem ao menos se aproximar àquilo que, em teoria, seria sua incumbência legal, qual
seja a de realizar a efetiva análise do direito creditório em debate”.
Ao tratar das nulidades arguidas em relação ao despacho decisório, explorou de
maneira muito competente as motivações levadas a efeito pela Autoridade Administrativa para
indeferir o pleito, mormente a ausência de liquidez e certeza do crédito requerido, chegando a
essa conclusão motivada em muito pela inação da Recorrente em atender a Fiscalização quando
intimada para tal.
A esse respeito, perfeita a análise da decisão recorrida quanto à higidez com que se
portou a Autoridade Administrativa ao procurar, não só junto à Contribuinte (via intimações
fiscais), mas também nos registros à disposição da Receita Federal (ECF etc), as informações
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
17
necessárias à validação da base de cálculo do IRPJ devido no ano calendário de 2014. E as
requisições feitas, via intimação fiscal, o foram em absoluta conformidade com a legislação
tributária, amparada que estava a Autoridade Administrativa tanto pelo art. 161 da IN RFB no
1.717, de 1999, quanto pelos arts. 36 e 39 da Lei no 9.784, de 1999.
Portanto, absolutamente escorreito o procedimento fiscal e acertada a decisão
recorrida em relação à motivação adotada pela Fiscalização para indeferir o crédito requerido, via
despacho decisório.
Também desarrazoada a irresignação da Recorrente quanto aos prazos conferidos
pela Autoridade Fiscal para a apresentação da documentação reputada necessária para a
apuração do crédito. Digo isso lastreado nos fatos cirurgicamente delineados na decisão recorrida
que apontam, primeiramente, a manifestação inicial da Recorrente em relação às intimações que
lhe foram encaminhadas após o prazo estipulado para tanto e, mesmo assim, tão somente para
solicitação de novo prazo para atendimento, igualmente não cumprido. Aliás, as informações
requeridas jamais foram apresentadas no processo, seja durante o procedimento fiscal, seja na
apresentação da manifestação de inconformidade, seja em sede de recurso voluntário. Preferiu a
Contribuinte se escudar na argumentação de que tais informações, requeridas via intimação fiscal,
não eram necessárias para a devida apuração do crédito passível de restituição/compensação.
Ora, tal juízo não é de sua competência, mesmo porque a responsabilidade pela concessão ou não
do crédito passível de restituição/compensação é unicamente da Autoridade Fiscal.
A Autoridade Julgadora de primeira instância, inclusive, foi muito além do que
necessitaria para explicar/justificar a necessidade que havia da apresentação dos
documentos/informações requeridos, apresentando graficamente todo o roteiro a ser percorrido
pela Autoridade Administrativa para validar o crédito solicitado. Arremata a Autoridade Julgadora
que “Por certo, não cumpriria bem o seu papel institucional e seria até mesmo irresponsável o
auditor-fiscal que, tendo detectado indícios relevantes de inconsistência na apuração do resultado
do período conforme informações prestadas pelo contribuinte à Receita Federal, reconhecesse em
favor desse mesmo contribuinte direito creditório respaldado tão somente em tais informações”.
Por todo o exposto, resta claro que não houve qualquer hipótese de cerceamento
de defesa à Recorrente (a motivação para o indeferimento do seu pedido foi plenamente
justificada pela sua própria inércia quanto ao atendimento do requerido pela Autoridade Fiscal)
tendo o mesmo sido exercido no momento processual adequado, pela apresentação da
Manifestação de Inconformidade e do recurso voluntário.
Ao realizar as intimações fiscais, a Autoridade Administrativa verificou, diante dos
registros contábeis/fiscais à sua disposição nos sistemas de informação da Receita Federal, que
poderiam haver inconsistências na apuração do imposto devido no ano calendário de 2014, razão
pela qual solicitou à Contribuinte os devidos esclarecimentos. Ao não obter as devidas respostas
por parte da Contribuinte, a Autoridade Fiscal não teve outra alternativa a não ser indeferir o
pedido de restituição/compensação e representar ao setor competente de sua Unidade
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
18
Administrativa para que fosse aberto procedimento fiscal específico para a apuração dos fatos
verificados. Assim foi feito, culminando, ao fim e ao cabo, com a lavratura do auto de infração
consubstanciado no processo administrativo no 10283.723088/2018-01.
Neste processo, conforme noticiado pela Autoridade Julgadora de primeira
instância, foi lavrado auto de infração e apurado o seguinte crédito tributário:

Vindo a julgamento por esta mesma Turma do CARF em outubro do corrente ano, o
recurso voluntário proposto contra a decisão da DRJ no referido auto de infração foi provido
parcialmente por unanimidade com a edição do acórdão no 1401-007.281. Vide ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Restando patente o erro cometido pela instância a quo ao prolatar acórdão com
evidente contradição entre os seus fundamentos e a decisão proferida, não resta
outra alternativa senão anular o decisum para que seja sanado o erro cometido
com a edição de um novo aresto sem a mácula apontada.
A decisão por anular o acórdão recorrido foi tomada pela evidência de erro
cometido pela Autoridade Julgadora de primeira instância ao decidir por negar provimento à
impugnação, apesar de restar caracterizado, da leitura da fundamentação do referido voto, sua
concordância em relação à compensação dos saldos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL relativos a exercícios anteriores quando da apuração final dos tributos lançados.
Apesar dessa falha formal cometida pela Autoridade Julgadora da DRJ, o voto é bem
claro no sentido da manutenção do auto de infração. Portanto, as desconfianças da Autoridade
Administrativa quando prolatou o despacho decisório, pelo menos até o atual momento
processual, foram confirmadas com a lavratura e a manutenção do auto de infração.
A lavratura do auto de infração e sua posterior manutenção pela DRJ/JFA também
motivaram a Autoridade Julgadora de primeira instância, nestes autos, a negar provimento à
manifestação de inconformidade; ao contrário do que alega a Recorrente, esta não foi a única
motivação para o indeferimento por parte da DRJ06, conforme já vimos anteriormente. Mas, foi
adotado como um forte argumento para tanto. Isso porque, quando da lavratura do auto de
infração, a Autoridade Fiscal considerou na apuração do imposto de renda devido os valores
retidos pelas fontes pagadoras a título de IRPJ, conforme o demonstrativo abaixo:
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
19

Por essa razão, absolutamente correta a conclusão a que chegou a decisão
recorrida ao apontar que “Uma vez que tais deduções reduziram a base de cálculo da infração,
mesmo confirmadas as retenções de imposto de renda na fonte para o beneficiário não há crédito
de saldo negativo a ser reconhecido em favor da interessada. Se tal o fizesse, corresponderia a
aproveitamento das retenções em duplicidade, na quantificação do lançamento e como restituição
de crédito”. Também é verdade que, no caso de a Contribuinte vir a obter uma decisão final que
exonere o crédito tributário lançado, na esfera administrativa, restará caracterizado o
reconhecimento do crédito de saldo negativo a seu favor.
Portanto, prima facie, estaria caracterizada a prejudicialidade do julgamento deste
processo em relação à decisão a ser proferida no auto de infração, o que ensejaria o necessário
sobrestamento do julgamento deste até o deslinde final daquele. No Regimento Interno do CARF,
as hipóteses de sobrestamento são muito restritas; uma delas é a constante do art. 100 do
Regimento:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado (Grifou-se)
Além do disposto no art. 100 do Regimento acima reproduzido, ainda existe a
hipótese conferida pelo art. 47, § 5o:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.066 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723839/2017-09
20
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
Assim, considerando que a decisão proferida por esta Turma nos autos do processo
no 10283.723088/2018-01 foi pela nulidade do acórdão da DRJ/JFA, voto por sobrestar o
julgamento do presente processo e determinar a sua vinculação, via apensação, àqueles autos
para que sejam julgados em conjunto.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 725
DF CARF MF
Original